Tribunal: TJPA
Processo: 0001081-14.2018.8.14.0090
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-22

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL ? ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 ? ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 ? IMPROVIMENTO ? REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL ? IMPROVIMENTO ? APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 ? IMPROCEDÊNCIA ? REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO ? SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS ? IMPROVIMENTO.1. Absolvição do crime de tráfico de entorpecentes e da desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da lei 11.343/06: As teses de absolvição e desclassificação encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.2. Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal: Correto o entendimento do magistrado, tendo em vista que a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do recorrente constitui motivação idônea para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas;3. Aplicação da causa de diminuição contida no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06: Verifica-se que o juiz a quo acertadamente não aplicou tal benefício, pois na hipótese, extrai-se dos autos em face da variedade e quantidade de droga apreendida, restando tal decisão fundamentada a partir do livre convencimento do juiz a quo. Ademais, o apelante não demonstrou exercer atividade lícita à época dos fatos;4. Regime inicial menos gravoso: Não existe a possibilidade de substituição do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, já que a pena aplicada ao caso fora de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão;5. Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos: Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 anos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos

APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PRAINHA
APELANTE: WAGNER RODRIGO BATISTA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0001081-14.2018.8.14.0090
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL - ARTIGO 33, DA LEI 11.343/06 - ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06 - IMPROVIMENTO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL - IMPROVIMENTO - APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06 - IMPROCEDÊNCIA - REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO - SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS - IMPROVIMENTO.
1. Absolvição do crime de tráfico de entorpecentes e da desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da lei 11.343/06:
As teses de absolvição e desclassificação encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.
2
.
Redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal:
Correto o entendimento do magistrado, tendo em vista que a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do recorrente constitui motivação idônea para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas;
3.

Aplicação da causa de diminuição contida no artigo 33, §4°, da lei 11.343/06:

Verifica-se que o juiz
a quo
acertadamente não aplicou tal benefício, pois na hipótese, extrai-se dos autos em face da variedade e quantidade de droga apreendida, restando tal decisão fundamentada a partir do livre convencimento do juiz
a quo.

Ademais, o apelante não demonstrou exercer atividade lícita à época dos fatos;
4. Regime inicial menos gravoso:
Não existe a possibilidade de substituição do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, já que a pena aplicada ao caso fora de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão;
5.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos:
Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso I, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 anos.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na 01ª Sessão ordinária do Plenário Virtual, deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer do recurso negar-lhe provimento,
em consonância com a fundamentação constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

O presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.
Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora
APELAÇAO CRIMINAL DA COMARCA DE PRAINHA
APELANTE: WAGNER RODRIGO BATISTA DA SILVA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
RELATORA: DESª. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLAUDIO BEZERRA DE MELO
PROCESSO Nº 0001081-14.2018.8.14.0090

RELATÓRIO

WAGNER RODRIGO BATISTA DA SILVA,
por meio de advogado, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pelo MMº. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Prainha/Pa.

Narra a denúncia, em síntese, que o apelante, em 17.02.2018, foi abordado por policiais militares que estavam realizando patrulha, pois receberam uma denúncia anônima sobre a ocorrência de venda de entorpecentes na região deste, e por isto, se deslocaram até o local, onde encontraram no interior da propriedade do acusado, 24 (vinte e quatro) papelotes contendo ¿crack¿, mais o montante de R$ 110,35 (cento e dez reais e trinta e cinco centavos) em notas trocadas.

Transcorrida a instrução processual, foi condenado como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei 11.343/06, à pena de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 562 dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em
razões recursais
, a defesa postula a reforma da decisão
a quo
, pugnando pela absolvição do artigo 33, da Lei 11.343/06, ante a ausência de elementos probatória. Subsidiariamente, a desclassificação para o delito de uso de drogas. Ainda, pugna pelo redimensionamento da pena-base em seu mínimo legal do crime de tráfico de entorpecente, bem como a aplicação da causa de diminuição contida no artigo 33, §4°, da Lei 11.343/06. Por fim, pleiteia a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos, assim como seja determinado o regime menos gravoso para o apelante.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento.

Em sede de
contrarrazões
, o Representante do Ministério Público alega que a sentença de primeiro grau está correta, devendo ser mantida incólume.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e improvimento do apelo para manter a sentença na sua integralidade.

A revisão coube ao Des. Mairton Marques Carneiro.

É o relatório.

V O T O:

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.
DA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES E DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 28 DA LEI 11.343/06.

Compulsando aos autos, observo que ao contrário dos argumentos da defesa, a decisão do juízo sentenciante está segura com as provas colhidas durante a instrução processual, uma vez que os depoimentos ouvidos tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial trouxeram grande colaboração para a elucidação dos fatos, bem como foram uníssonas em afirmar que o apelante cometeu o presente crime.

Analisando as razões recursais, vislumbro que a materialidade do delito restou demonstrada pelo Auto de Apreensão (fls. 19 - IPL) e Laudo Toxicológico definitivo (fls. 189), que declarou o resultado da droga apreendida.

A comprovação da autoria delitiva se encontra incontroversa nas fls. 161, pelos depoimentos prestados de forma harmoniosa dos Policiais Militares, Francisco Brone dos Santos, Luis Guilherme Campos e Elivan Barros Souza ao longo da instrução criminal pelas testemunhas, afirmando que o acusado estava no local para vender as substâncias entorpecentes.

Verifica-se assim que embora as testemunhas sejam policiais, responsáveis pela prisão em flagrante do apelante, o testemunho destes possui o mesmo valor probatório de outras provas, exceto quando apresentam algum interesse nas investigações, o que não se vislumbra. Assim, a condição destes não lhes retira a eficácia das declarações prestadas em Juízo, sob o crivo do contraditório, sobretudo, quando se mostram em harmonia com os demais elementos de provas.

Nesse sentido, é o entendimento da Jurisprudência Pátria, colaciono abaixo ementas de julgados:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTO POLICIAL. CREDIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONDUTA SOCIAL E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (NATUREZA DA DROGA). ANÁLISE DESFAVORÁVEL. CABIMENTO.
Inviável a absolvição por insuficiência de prova, quando o acervo probatório, constituído de prova pericial e oral, além de imagens, é coeso e demonstra indene de dúvidas a prática do crime descrito no artigo
33
, caput, da Lei nº
11.343
/2006.
Depoimentos prestados por policiais são merecedores de fé, na medida em que provêm de agentes públicos no exercício de suas atribuições, especialmente quando estão em consonância com as demais provas.
[...] Apelação desprovida.
(TJ-DF - Apelação Criminal: APR 20140111055479 - Turma Julgadora: 2ª Turma Criminal - Relator: Des. SOUZA E AVILA - Publicação: Publicado no DJE: 22/01/2016. Pág.: 166) (grifo nosso).

Por outro lado, a tese de desclassificação para consumo não resta configurada, pois a forma como a droga foi encontrada (24 papelotes de crack) conduzem a conclusão de que esta não seria destinada ao consumo e sim a comercialização.

Como se vê, não merece prosperar, já que existem provas satisfatórias a embasar uma sentença condenatória, não existindo dúvida alguma do juízo
a quo
quando da prolação da sentença de mérito, de fls. 211/217, uma vez que demonstrou de forma objetiva todos os fundamentos de formação de seu convencimento, não havendo razão para aplicação do princípio
in dubio pro reo
ao caso em análise.

Assim, as teses de absolvição e desclassificação encontram-se dissociadas dos demais elementos dos autos, principalmente da prova oral colhida em juízo, em conjunto com os elementos de informação constantes do inquérito policial e que formam conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente inseriu-se nos verbos do crime tipificado no Art. 33 da lei de Drogas.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE SEM SEU MÍNIMO LEGAL.

A pena abstratamente cominada ao crime de tráfico de drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão.
In casu
, observa-se que o magistrado sopesou como circunstâncias judiciais desfavoráveis a natureza e quantidade da substância, fixando a pena-base em 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão e ao pagamento de 562 dias-multa.

No que diz respeito ao artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, disciplina que "o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.¿.
No caso dos autos, correto o incremento imposto pelo magistrado, tendo em vista que a natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do recorrente constitui motivação idônea para aumentar a pena-base, com esteio no critério estabelecido no art. 42 da Lei de Drogas.

Neste sentido:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS.
PENA
-
BASE
.
NATUREZA
DA
DROGA
. (ART. 42 DA LEI N. 11.343/06). CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE
PENA
(ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/06). AÇÕES PENAIS EM ANDAMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Dos diversos fundamentos apresentados na fixação da pena-base em 12 meses acima do mínimo legal, apenas a natureza da droga (2,6g de crack) constitui elemento idôneo, nos termos do art. 42 da Lei n. 11.343/03.
2. As ações penais em andamento contra o ora agravante indicam sua dedicação a atividades criminosas e, em consequência, justificam o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06. 3. Agravo parcialmente provido para reduzir a pena-base¿. (STJ - AgRg no HC: 410527 ES 2017/0190353-8, Relator: Ministro Joel Ilan Paciornik, Data de Julgamento: 10/10/2017, T5 - Quinta Turma, Data de Publicação: DJe 19/10/2017). (grifei).

Portanto, o patamar estipulado pelo Magistrado
a quo
deverá permanecer
in colume
, já que arbitrado de forma idônea para o caso.
DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO CONTIDA NO ARTIGO 33, §4°, DA LEI 11.343/06.

Pugna a apelante pelo reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06.

No que concerne à causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei n.º 11.343/2006, verifica-se que o juiz
a quo
acertadamente não aplicou tal benefício, pois na hipótese, extrai-se dos autos em face da variedade e quantidade de droga apreendida, restando tal decisão fundamentada a partir do livre convencimento do juiz
a quo.

Ademais, o apelante não demonstrou exercer atividade lícita à época dos fatos.
DO REGIME INICIAL MENOS GRAVOSO.

Por fim, requer a defesa a mudança do regime inicial de cumprimento da pena do semiaberto para o aberto. Contudo, não assiste razão ao apelante, visto que ao aplicar o regime inicial semiaberto, respeitou o disposto no artigo 33 do Código Penal.

O artigo 33, §2, ¿b¿, do Código Penal, prevê o regime inicial de cumprimento de pena no semiaberto, quando não reincidente, cuja pena seja superior a 04 anos e não exceda a 08 anos.

Desse modo, não existe a possibilidade de substituição do regime inicial de cumprimento da pena para o regime aberto, já que a pena aplicada ao caso fora de 05 (cinco) anos e 07 (sete) meses de reclusão.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS

Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos quando não se encontram preenchidos os requisitos previstos no art. 44, inciso, do Código Penal, uma vez que a pena é superior a 04 anos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e em consonância com o Parecer da Procuradoria de justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
ao apelo manejado em favor do apelante, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, 01 de fevereiro de 2021.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Relatora